Tribunal: TJSP
Processo: 3001277-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência, inclusive o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência, inclusive o recebimento das diferenças pretéritas – Já havia trânsito em julgado na data da impetração do writ coletivo – Após a impetração, promoveu uma segunda ação individual, pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda em trâmite – O presente cumprimento individual de sentença coletiva é a terceira demanda promovida pelo autor sobre a mesma matéria – Reconhecimento da coisa julgada.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imposição de multa – Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso provido, com aplicação da penalidade.